Tribunal: TJSP
Processo: 2245788-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PEDIDO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, ANTE A AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. DESCABIMENTO. BEM OFERTADO RECUSADO E DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO. RECUSA JUSTIFICÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.